Tribunal: CARF
Processo: 12181.000600/2010-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12181.000600/2010-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.823 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
FAROL SINALIZACAO VIARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS. TERMO DE INDEFERIMENTO DA
OPÇÃO. COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE.
A contribuinte logrou comprovar que o débito que ensejou o indeferimento de
usa opção pelo regime diferenciado de arrecadação fora parcelado e estava
com sua exigibilidade suspensa.
PROVAS JUNTADAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. VERDADE
MATERIAL. POSSIBILIDADE. PROVAS JUNTADAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO.
Em razão do princípio da verdade material, acolhe-se a juntada, em sede
recursal, de documentos indispensáveis à comprovação do direito alegado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12181.000600/2010-56
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.823 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12181.000600/2010-56

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 09-42.136, proferido pela 2a
Turma da DRJ/JFA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente e
manteve o indeferimento de sua opção pelo Simples Nacional, em relação ao ano-calendário de
2010.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se de Termo de Indeferimento (fl. 02) registrado em 10/03/2010 à solicitação da
opção do Simples Nacional (SN) efetuada em 27/01/2010, em face da seguinte
pendência fiscal (a menção a folhas diz respeito aos autos do processo em papel, que foi
digitalizado):
Débito com a RFB relativo a contribuições sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e “c”
do § único do art. 11 da Lei no 8.212/1991, e das contribuições a título de substituição,
cuja exigibilidade não está suspensa.
Lista de Débitos
1)Débito: 365091758
Impugnação (fl. 01) protocolada em 24/03/2010, na qual, em síntese, é defendido que:
"[...] foi constatada [...] pendências [...] que impediam nosso ingresso automático, tais,
foram sanadas em tempo hábil e legal (27/01/2010).
Por ausência de comando interno por parte da Receita federal do Brasil, que deveria
ter informado que nossa pendência já estava sanada, no dia 12/02/2010, data
programada para o deferimento do resultado final de solicitação, fomos impedidos de
ingressar no Simples Nacional devido a débito de no. 365091758 [...] de natureza
previdenciária ora parcelado, sendo recolhido rigorosamente em dia de forma
espontânea pelo fato do mesmo ainda não ter sido homologado por restrições
sistêmicas da Receita Federal do Brasil."
Por sua vez, a 2a Turma da DRJ/JFA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
OPÇÃO. NÃO REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Uma vez não regularizada a pendência fiscal impeditiva do ingresso ao Simples
Nacional, há que se sustentar o indeferimento operado.
Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário argumentando:
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.823 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12181.000600/2010-56

(...)
(...)
(...)
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.823 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12181.000600/2010-56

(...)
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.823 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12181.000600/2010-56

A Recorrente alega, ainda, que o princípio previstos no art. 37 da CF/88, não
foram observados e o Fisco deveria ter respeitado, também a vedação ao enriquecimento ilícito.
Por fim, requereu:

É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da lide
O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do Termo de Indeferimento da Opção ao Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.823 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12181.000600/2010-56

de Pequeno Porte - Simples Nacional (“Débito: 36509175-8”), e-fl. 04, que, conforme princípio
de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art.
492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo
Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Da insubsistência do Termo de indeferimento de sua opção pelo SIMPLES
Nacional
Conforme já relatado, a Recorrente discorda do procedimento fiscal sob o
argumento de que débito que constou em aberto no Termo de indeferimento de sua opção pelo
SIMPLES Nacional, e-fls. 04, já estava parcelado à época da solicitação de inclusão no referido
regime tributário diferenciado, simplificado e favorecido previsto na Lei Complementar no 123,
de 14.12.2006.
Inicialmente, vale destacar que o tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido pertinente ao cumprimento das obrigações tributárias, principal e acessória é
aplicável às microempresas e às empresas de pequeno porte. Elevado à condição de princípio
constitucional da atividade econômica orienta os entes federados visando a incentivá-las pela
simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170 e art. 179 da Constituição Federal) 1.
Assim sendo, a Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê
Gestor do Simples Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente (art. 29 da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006).

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.823 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12181.000600/2010-56

Por outro lado, a pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do Simples Nacional. A
exclusão produz efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência da comunicação da
exclusão. É permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional
mediante a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30
(trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão (art. 17 e art. 31 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
E esse é justamente o caso da Recorrente, visto que o indeferimento de sua opção
pelo SIMPLES Nacional deu-se em razão constar débito previdenciário em seu nome, o Débito:
365091758, conforme se demonstra pela reprodução, do documento de e-fls. 04, a seguir:

Acerca do suposto débito, assim constou no acórdão de piso:
Em que pese o discurso passivo ter se pautado no Pedido de Parcelamento de Débitos
(fl. 03), protocolado em 04/06/2009, a contribuinte não trouxe aos autos prova de
que as parcelas recolhidas tenham abarcado o referido débito. (Grifou-se)
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.823 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12181.000600/2010-56

Assim, dialogando com a decisão recorrida, em sede de Recurso Voluntário, a
Recorrente carreou aos autos a documentação necessária para comprovar que o único débito
(Débito: 365091758) que contou como impedimento ao deferimento de sua opção pelo
SIMPLES Nacional (em 10/03/2010, e-fls. 04), já tinha sido objeto de parcelamento em
requerido em 04/062009 (e-fls. 52, 50 e 54), cujos documentos seguem adiante reproduzidos:

:

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.823 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12181.000600/2010-56

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.823 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12181.000600/2010-56

Já os documentos constantes às e-fls. 55-64 comprovam a regularidade do
pagamento do sobredito parcelamento até a data de 28/02/2013, quando então foi paga a parcela
no 45/60.
Contudo, releva destacar que já constava nos autos, às e-fls. 24, documento
comprovando que o Débito: 365091758, motivo do indeferimento da opção do SIMPLES
Nacional da Recorrente, encontrava-se suspenso devido a parcelamento, tal como afirmado pela
Recorrente:
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.823 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12181.000600/2010-56

Ademais, quanto à juntada de documentos em sede de interposição do Recurso
Voluntário, entendo que esta pode ser admitida em homenagem ao princípio da verdade material.
Outrossim, Essa possibilidade jurídica encontra-se expressamente normatizada pela interpretação
sistemática do art. 16 e do art. 29 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, em casos
específicos como o ora analisado.
Ademais, a jurisprudência deste Tribunal é dominante no sentido de que a verdade
material sobrepõe-se ao formalismo estrito, tanto que a 1a e a 3a turmas da CSRF têm proferido
inúmeras decisões que reconhecem a possibilidade de apresentação de provas documentais após
o manejo da impugnação.
Destarte, tais documentos são suficientes para demonstrar que o Débito de no
365091758 motivador da indeferimento da opção da Recorrente pelo SIMPLES Nacional, à
época da solicitação de inclusão em tal pelo regime diferenciado de arrecadação (20/01/2010),
bem como quando esse pedido foi indeferido (e-fls. 2, data: 10/03/2010), estava devidamente
parcelamento (e-fl. 50, 52 e 54-64). Logo, o indeferimento em discussão se deu de forma
incorreta.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-001.823 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12181.000600/2010-56

Quanto aos demais débitos apontados no acórdão de piso, destaco que estes são
irrelevantes para o exame da matéria, á que o único que constou em aberto no Termo de
indeferimento de sua opção pelo SIMPLES Nacional (e-fls. 6) foi o Débito no 365091758, e,
conforme já demonstrado, estava parcelado à época da solicitação de inclusão no regime
tributário diferenciado, simplificado e favorecido previsto na Lei Complementar no 123, de
14.12.2006.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital